Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-25.2018.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000616-25.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADALBERTO GRANDO - CPF: 539.595.310-87 (EMBARGANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1000616-25.2018.8.11.0040 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Sorriso

Embargante: Adalberto Grando

Embargada:

ADM do Brasil Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1000616-25.2018.8.11.0040 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Sorriso

Embargante: Adalberto Grando

Embargada:

ADM do Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Adalberto Grando
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega que não foi analisado o excesso de execução, sob o argumento de que a data inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária deve ser em 30.12.2016. Afirma ainda que a embargada faz duas atualizações do montante, chegando ao valor final demasiadamente exacerbado e indevido.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 148598195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1000616-25.2018.8.11.0040 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Sorriso

Embargante: Adalberto Grando

Embargada:

ADM do Brasil Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega omissão e contradição decorrente do excesso de execução, sob o argumento de que a data inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária deve ser em 30.12.2016. Afirma ainda que a embargada faz duas atualizações do montante, chegando ao valor final demasiadamente exacerbado e indevido.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre o termo inicial para a incidência dos juros e a correção monetária, qual seja, 30.12.2016, não havendo que se falar em excesso de execução, vejamos:

“
Conforme se infere no id. 134468752, o instrumento particular de distrato e outras avenças estipulado entre as partes, constando a confissão de dívida no valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) e na cláusula 2.2 a forma de pagamento com a seguinte redação:

“2.2 – FORMA DE PAGAMENTO: O valor acima confessado será pago pela DEVEDORA à CREDORA até o dia 30/12/2016, mediante depósito na conta corrente da CREDORA, Banco do Brasil, Agencia 1893-7, conta corrente 20.000-x, beneficiário ADM do Brasil – CNPJ 02.003.402/0001-75, comprometendo-se a passar um fax à CREDORA do comprovante de depósito no mesmo dia do efetivo pagamento.”

Como bem salientou o douto magistrado, é indiferente a data de pactuação do distrato, vez que a incidência os juros de mora e correção monetária serão contados a partir do termo final, qual seja, o dia 30.12.2016, vejamos:

Nesse passo, o douto magistrado bem elucidou a questão,
verbis
:

“Neste rumo de ideias, no que atine ao primeiro ponto, certo é que pouco importa a data do distrato, no caso em concreto, pois o termo inicial da incidência de juros é a data do vencimento da obrigação, e se o credor observou ou não tal data quando da realização do cálculo de atualização da dívida anexo à preambular da execução. Com efeito, registre-se que o termo de distrato amealhado ao id 9400957 dos autos de execução associados é expresso em informar que o termo final da satisfação da obrigação consistente na entrega do milho era a de 30/12/16, conforme cláusula 2.2. Logo, esta é a data que deve ser considerada para efeitos de cálculo dos encargos de juros e correção monetária, e analisando o documento que demonstra o cálculo, conclui-se que assiste razão à parte embargada, já que consta no cálculo que apenas se conjugou juros e correção entre os meses de dezembro e janeiro de 2016
.
”
(id. 134468768).

Em que pese as alegações dos apelantes de que a cobrança cumulativa de multa moratória e clausula penal é abusiva, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar a conclusão do julgado, por não ter a sustentabilidade necessária para ensejar a modificação do reconhecimento da dívida.

No caso em apreço as partes pactuaram a multa moratória de 20% (vinte por cento) em razão da falta de pagamento do valor no prazo estipulado e/ou descumprimento de qualquer clausula ou condição, e a clausula penal de 10% para composição das perdas e danos, inclusive lucros cessantes e emergentes derivados do inadimplemento. Vê-se, portanto, que além de natureza diversa decorrem de fato gerador diferentes.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ).

2.
De fato, a jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que, "conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos
" (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

3. No caso em apreço, a reforma das conclusões contidas no julgado e o acolhimento do inconformismo recursal, no que tange à rediscussão da natureza dos institutos e de seus fatos geradores, ensejaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento
"
(AgInt no AREsp n. 486.555/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.10.2019).

Andou bem o douto magistrado neste ponto:

“
Por outro lado, tendo em vista que não se trata de matéria que incide as cláusulas do CDC,
porquanto o negócio entabulado permeia a atividade econômica exercida pelo embargante, tenho que a fixação de cláusula penal na razão de 10%, cumulada com a aplicação de multa moratória em 20%, não é abusiva, em respeito a cláusula pacta sunt servanda, sendo certo que o Poder Judiciário só está autorizado à interferir, com lastro no princípio da equidade (art.413 do Código Civil), quando a cláusula for manifestamente predatória. Mas na espécie, registre-se que o embargado se encontra inadimplente pela segunda vez, não sendo desarrazoadas as penalidades aplicadas em seu desfavor, dado que razão pela qual os embargos serão julgados improcedentes, já que não houve arguição de que a multa moratória e a cláusula compensatória possuem fatos geradores distintos.”
(id. 134468768 - negritei)”

(id.

147114150)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022